Tribunal: TJMT
Processo: 1090312-82.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090312-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SUELI MUNIS DA SILVA - CPF: 033.634.241-16 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS ESCOLARES. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS 15 DIAS GOZADOS NO MEIO DO ANO. IRDR TEMA 4/TJMT. TEMA 551/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória cumulada com Cobrança proposta por professora temporária da rede estadual de ensino, condenando o ente estatal ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre os 15 dias de férias escolares fruídos no meio do ano letivo, com fundamento nos
arts
. 54 a 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, na redação dada pela LC nº 104/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma questão
em discussão: (i) estabelecer se o Estado comprovou o pagamento parcial da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 garante expressamente aos professores da rede pública estadual, inclusive os contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias por ano, com pagamento do terço constitucional sobre a integralidade do período, sem distinção quanto ao vínculo contratual.

A tese firmada no IRDR Tema 4 do TJMT reconhece o direito ao adicional de férias (1/3 constitucional) sobre os 45 dias anuais, inclusive os 15 dias de férias gozados no meio do ano, a todos os professores, efetivos ou temporários.

O Tema 551 da Repercussão Geral do STF excepciona a vedação de benefícios aos servidores temporários nos casos em que há previsão legal específica, como na hipótese dos autos, em que a legislação estadual garante expressamente o adicional de férias.

A alegação genérica de pagamento parcial, sem planilha discriminada ou prova documental específica, não se presta a descaracterizar o crédito reconhecido na sentença, que se baseia em cálculos individualizados apresentados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O professor temporário da rede estadual de ensino de Mato Grosso faz jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias anuais, inclusive os 15 dias de férias gozadas no meio do ano, conforme previsão expressa na LC nº 50/1998.

A mera alegação genérica de pagamento parcial da verba não afasta a condenação quando não acompanhada de comprovação documental individualizada.

Não é cabível a suspensão do processo com base em decreto e edital de transação quando inexistente acordo formal entre as partes e estando em discussão verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 50/1998,
arts
. 54 a 56; CPC, art. 221, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55; CN/CNJ-MT, art. 460.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 4; STF, RE nº 968.389 (Tema 551 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Cobrança proposta por
Sueli
Munis
d
a Silva
, professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação, condenando o ente estatal ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias gozadas no meio do ano letivo, com base na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, alterada pela LC nº 104/2002.

A sentença reconheceu que a autora, mesmo contratada temporariamente, tem direito às férias de 45 dias, com adicional de 1/3, nos termos dos
arts
. 54 a 56 da referida lei.

O Estado, inconformado, sustenta: (i) que parte dos valores já foi paga, sem, contudo, apresentar planilha discriminada
.

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

Após detida análise dos autos, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, com os acréscimos que seguem.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, em seus artigos 54 a 56, estabelece, de forma inequívoca, que os professores da rede estadual, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias anuais, divididas em 15 dias ao final do 1º semestre letivo e 30 dias ao término do ano letivo, com pagamento de adicional de 1/3 sobre todo o período. A norma não faz qualquer distinção quanto ao vínculo ou regime de contratação, e o art. 56 estende expressamente tal direito aos professores temporários.

Quanto ao argumento de que o valor da condenação estaria superdimensionado, porque parte das verbas já teria sido paga, não assiste razão ao recorrente. Embora o Estado alegue ter realizado pagamento parcial, os documentos apresentados não especificam se tais valores correspondem efetivamente ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias de julho. Já a parte autora apresentou cálculo detalhado, com
base na ficha financeira, demonstrando, por exemplo, que no exercício de 2023 recebeu apenas R$
2.565,64
, quando o devido, considerando o terço sobre os 45 dias, seria R$
3.848,46

— diferença de R$
1.282,82
. A soma das diferenças devidas nos exercícios dentro do prazo prescricional resulta precisamente nos R$
3.484,48

reconhecidos na sentença. Não se admite, portanto, dedução genérica sem comprovação individualizada, sob pena de violação ao contraditório.

Por fim, não houve comprovação documental inequívoca de pagamento integral das verbas devidas pela Administração, o que reforça a procedência da pretensão da autora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto para
negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$
3.484,48

a título de diferenças do adicional de férias (1/3 constitucional) sobre os 15 dias do meio do ano, com correção monetária e juros legais.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Deixo de condenar em custas, por força do art. 460 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025